Tribunal: TJSP
Processo: 0027858-80.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação de cobrança. Recurso que teria gerado a prevenção não foi conhecido, com determinação de redistribuição. Competência em razão da matéria. Apelo redistribuído à. C. 32a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. Ações que discutem a mesma relação jurídica. Verificada a prevenção da C. 32a Câmara de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.